Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-23.2021.8.11.0077
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001268-23.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVENAL FILHO DOS SANTOS - CPF: 709.556.491-45 (APELANTE), VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 979.340.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.495.561-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDO DE LIMA - CPF: 018.248.521-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001268-23.2021.8.11.0077

APELANTE: JUVENAL FILHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ALMEJADA REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXTIRPAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAL NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REJEIÇÃO. EXECUTIVO PENAL EM ANDAMENTO À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), reconhecida a consunção com o delito de desobediência e extinta a punibilidade quanto à posse de entorpecente para consumo próprio.

II. Questões em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber se: (
i
) há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) é possível a exclusão da vetorial dos maus antecedentes; (
iii
) a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida.

III. Razões de decidir.

3.1.
O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação real da vítima, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado.

3.2. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por elementos materiais, revelam temor real e justificável.

3.3. A consideração de condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes é admitida conforme entendimento consolidado do STF (Tema 150 da repercussão geral).

3.4. A existência de condenações definitivas não extintas à época do novo crime autoriza o reconhecimento da agravante da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor real na vítima, independentemente da presença de testemunhas oculares.”

“2. Condenações penais extintas há mais de cinco anos podem ser valoradas como maus antecedentes, desde que devidamente fundamentado pelo julgador.”

“3. A reincidência configura-se com base em condenações transitadas em julgado e não extintas à data do novo crime, nos termos do art. 63 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I; 63; 64, I; 147; 331.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150); STJ, AgRg no HC 978.158/SP, REsp 2.012.375/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001268-23.2021.8.11.0077

APELANTE: JUVENAL FILHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JUVENAL FILHO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (autos PJE n. 1001268-23.2021.8.11.0077), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção pela prática dos crimes de ameaça e desacato.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, busca sua absolvição quanto ao delito tipificado no
artigo 147, do Código Penal
, sustentando que:
1
) a narrativa da vítima permaneceu isolada nos autos, inexistindo testemunhas presenciais ou quaisquer outros elementos probatórios aptos a embasar a condenação;
2
) as expressões proferidas limitaram-se a xingamentos, impondo-se a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da vetorial relacionada aos maus antecedentes e da agravante da reincidência, ao argumento de que as condenações consideradas pelo magistrado se referem a registros demasiadamente antigos [doc. digital n. 294873929].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 294873933].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 304322858].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001268-23.2021.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou JUVENAL FILHO DOS SANTOS pela prática dos crimes de desobediência, ameaça, desacato e posse de entorpecentes para consumo próprio, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que, na oportunidade, o acusado Juvenal Filho dos Santos dirigiu-se até a “Lanchonete Central”, onde pediu um salgado, e, revoltado com a informação de que a massa do lanche teria que ser preparada, danificou um ventilador do estabelecimento. Diante da conduta do denunciado, a vítima José Bernardo de Lima, que havia realizado o atendimento, disse-lhe que chamaria a polícia. Ato contínuo, Juvenal passou a proferir ameaças contra o ofendido, dizendo-lhe “liga, liga pra polícia que você vai vê, você merece um 38 na cara”.

Momentos após ter deixado a lanchonete, o acusado foi abordado pela Polícia Militar – que havia sido acionada por José Bernardo – e desobedeceu a ordem legal emanada dos agentes de polícia Valdiney Arruda de Oliveira e Fabrício de Arruda Campos, os quais ordenaram-lhe que colocasse as mãos na cabeça, sendo necessário o uso de força para que fosse algemado. Em seguida, durante busca pessoal, os Policiais Militares encontraram uma “trouxinha” de “maconha” que o acusado trazia consigo, num bolso (termo de exibição e apreensão de ID 70582649).

Posteriormente, já no interior da Delegacia de Polícia, durante o ato de entrega de Juvenal – que restou preso em flagrante – ao policial civil plantonista, o denunciado desacatou o Policial Militar Valdiney Arruda de Oliveira, cuspindo-lhe no rosto.

Submetida a substância apreendida a exame pericial, o resultado foi positivo para presença de canabinoides, dentre eles o “THC” (tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA), substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme laudo de ID 70582670.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Juvenal Filho dos Santos, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 147, caput, art. 330 e art. 331, todos do Código Penal, e do art. 28, caput, da Lei n.o 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. [...]”
(doc. digital n. 294873880).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e: (
i
) condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal; (
ii
) reconheceu a consunção entre as infrações tipificadas nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, condenando-o pelo delito de desacato; e (
iii
) declarou a atipicidade da conduta, extinguindo a punibilidade quanto ao tipo penal descrito no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública Estadual alega ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que os elementos colhidos se restringem às declarações da vítima e que as supostas ameaças consistiram apenas em xingamentos, sem o propósito de lhe causar mal. Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência reconhecidos pelo juízo na dosimetria da pena.

O recurso
não
comporta provimento
.

A materialidade e a autoria delitiva estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito n. 117.3.2021.17503, boletim de ocorrência n. 2021.284164, termo de representação criminal n. 2021.16.388815, e nos depoimentos de testemunhas.

JOSÉ BERNARDO DE LIMA descreveu o ocorrido da seguinte maneira:

“QUE trabalha na lanchonete central; QUE hoje(30/10/2021), por volta das 18horas30minutos estando em seu local de trabalho quando
o suspeito JUVENAL de forma alterado com tom de voz agressivo disse que queria um salgado
para aquele momento; QUE mesmo o declarante alegando que ainda teria que preparar a massa,
JUVENAL se irritou e batendo com a mão jogou o ventilador no chão, vindo o mesmo a danificar
; QUE
o declarante dizendo que iria acionar a polícia, JUVENAL disse: "LIGA, LIGA PRA POLICIA QUE VOCÊ VAI VÊ. VOCÊ MERECE UM 38 NA CARA" e logo saiu do estabelecimento
; QUE
JUVENAL continuou com as ameaças dizendo "CHAMA, CHAMA, LÁ"
; QUE o declarante logo acionou a polícia militar e
no momento em que os policiais chegaram no local, JUVENAL se aproximou por trás da viatura e retirando dinheiro do bolso disse que queria comprar no dinheiro e ninguém quis vender
; QUE em seguida o declarante foi para a 2a CIA Polícia Militar para registro de boletim de ocorrência;”
(doc. digital n. 294873850).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA, declarou:

“QUE hoje(30/10/2021), por volta das 19horas20minutos sendo parte integrante da guarnição,
recebeu ligação via 190 onde o comunicante se identificou como sendo JOSÉ BERNARDO DE LIMA que é proprietário da lanchonete central
; QUE JOSÉ informou que no estabelecimento comercial
havia um rapaz e que o mesmo teria pedido um lanche, porém logo em seguida se exaltou e passou a gritar
e logo quebrou o ventilador da lanchonete com socos;
QUE JOSÉ ainda relatou ter sido ameaçado pelo mesmo rapaz que disse: "VOCÊ ESTA MERECENDO UM OITÃO NA CARA"
; QUE em deslocamento ao local do fato
quando nas proximidades foi realizada abordagem do suspeito que estava bastante alterado desobedecendo a ordem para pôr as mãos na cabeça, sendo necessário o uso da força para algemar o suspeito
; [...]; QUE após o reconhecimento pela vítima no local, foi dado voz de prisão ao suspeito identificado como JUVENAL FILHO DOS SANTOS, bem como informado de seus direitos constitucionais [...]”
(doc. digital n. 294873545).

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar FABRÍCIO DE ARRUDA CAMPOS (doc. digital n. 294873547).

Quando interrogado, JUVENAL fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 294873853).

Em juízo foram ouvidas a vítima e as testemunhas, VALDINEY e FABRÍCIO.

O acusado não foi localizado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi-lhe decretada a sua revelia (doc. digital n. 294873921).

Nesta etapa, JOSÉ BERNARDO reafirmou as declarações prestadas e acrescentou:

“
Ofendido
: Exatamente foi assim que aconteceu. Quem trabalha comigo é o meu filho [...], ele tava lá fora na porta e eu na cozinha, mexendo com as massas e as pizzas [...]. Ele chegou numa bicicleta quase atropelando a cadeira onde meu filho estava lá fora, encostou e entrou perguntando quem tava atendendo, meu filho entrou e atendeu. Ele falou: quero um salgado. Meu filho me perguntou quanto tempo demorava o salgado, eu falei que tinha umas pizzas na frente que demoraria uns vinte minutos. Aí ele achou que era demais. Ele ouviu minha voz e gritou de volta: ‘o tempo que você tá falando, você já deveria ter feito e me xingou. Seu velho do caralho”. Aí tudo bem, entrei para dentro e pedi para ele esperar um pouco para ver se conseguia fazer o dele primeiro.
Nesse momento ele deu com a mão numa vasilha de sorvete e derrubou
[...]
pedi para ele esperar um pouco, quando ele me viu ele me ameaçou
.
Falou: “vou meter um oitão na sua cara”, desse jeito assim, só que eu entendi que era uma ameaça, mas eu não saí para brigar, ele aí deu um soco no ventilador e me chamando para brigar
[...]. Pedi para o meu filho ligar para a polícia, ele ouviu e falou: ‘pode ligar, vou esperar aqui no local’ [...] saiu para o meio da praça. Falei para os policiais que tinha um rapaz alterado [...] me ameaçando [...]. Viatura veio, ele tava na praça e veio atrás deles [...], alterando voz e deram voz de prisão para ele.

MP: Essa parte de ele falar de ‘oitão’ ele tava se referindo a arma de fogo, trinta e oito, foi isso que o senhor entendeu, no contexto?

Ofendido
:
Ele falou assim: ‘você merece um oitão na cara, espera aí’ e saiu, pensei que ele podia voltar. Eu não vou saber do coração de ninguém. Eu me senti ameaçado, pensei que ele pegar algo, uma faca
[...] eu nem conhecia ele.

MP
: Até pela forma que ele estava se portando no estabelecimento do senhor?

Ofendido
: Então, naquele momento que ele começou a agredir daquele jeito, quebrando tudo, xingando a gente [...]”
(mídia: VB 1001268-23.2021.8.11.0077-JUVENAL FILHO DOS SANTOS ).mp4)

Corroborando as declarações da vítima, os policiais militares relataram:

“
Valdiney
: Eu não me lembro tão bem,
lembro que esse cidadão estava alterado no estabelecimento
, não lembro o que ele estava fazendo [...]. Estava muito alterado, parecia estar sob influência de entorpecente [...]”
(mídia: VB 1001268-23.2021.8.11.0077-VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA.mp4)

Fabrício
: Sim, senhor. Foi durante a noite, fomos chamados para ver a situação na lanchonete, ele estava bem exaltado, aparentemente sob influência de alguma substância entorpecente [...]. Foi pedido para ele fazer o procedimento de busca, sempre xingando, falando mal do estabelecimento [...].
A vítima detalhou, falou que era ele mesmo, mostrou o ventilador que ele tinha quebrado
[...]. Sempre insultando [...]”
(mídia: VB 1001268-23.2021.8.11.0077-FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS.mp4)

As provas colhidas nos autos
são suficientes
para manter o édito condenatório.

Em ambas as ocasiões em que foi ouvido,
JOSÉ BERNARDO
declarou que JUVENAL ingressou em seu estabelecimento comercial visivelmente alterado e solicitou um lanche.

Relatou que, ao pedir-lhe um tempo para o preparo, o acusado se exaltou e proferiu os seguintes dizeres: ‘você está merecendo um oitão na cara’, retirando-se do local em seguida.

Acrescentou ter compreendido o teor das palavras e sentido intenso temor, acreditando que JUVENAL retornaria para cumprir a ameaça, utilizando arma branca ou de fogo.

Por fim, informou ter acionado a Polícia Militar, que prontamente compareceu ao local e procedeu à prisão do apelante.

As declarações da vítima encontram amparo nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais relataram que JOSÉ BERNARDO acionou a guarnição em razão da conduta de JUVENAL.

Informaram ter constatado que o apelante se apresentava visivelmente alterado, sendo necessária a utilização de força moderada para efetuar sua abordagem e prisão.

Por fim, relataram que a vítima confirmou a identificação de JUVENAL e relatou que ele havia danificado um ventilador do estabelecimento.

Como se observa, o ofendido foi categórico ao afirmar que sentiu temor diante da ameaça e da conduta de JUVENAL em seu estabelecimento, a ponto de acionar imediatamente a Polícia Militar, receando que o acusado retornasse para consumar a promessa intimidatória.

Cumpre ressalta que tanto o acionamento imediato da força policial, motivado pelo fundado receio de reiteração da conduta, quanto a subsequente representação criminal, configuram elementos suficientemente robustos para evidenciar a concreta potencialidade lesiva da ameaça proferida pelo recorrente.

Como é cediço, o delito do artigo 147, do Código Penal é formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças.

Vale sublinhar, por fim, que em crimes desta natureza, normalmente praticados na clandestinidade e ausente testemunho presencial, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, sobretudo quando encontram respaldo em outros elementos coligidos aos autos, como se verifica na hipótese em exame.

Eis a jurisprudência:

“[...] O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Dessa forma, prenunciar, livre e conscientemente, mal injusto, futuro e grave [...]é fato que se amolda ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Em se tratando a ameaça de crime normalmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente quando firmes e coerentes, principalmente quanto capaz de causar grande temor na vítima, no caso, a esposa do apelante, restando suficiente para embasar o édito condenatório”
(TJMT, N.U 0004354-92.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a verificação de estado anímico. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Na espécie, o réu, ao proferir as ameaças, inclusive de ‘dar um tiro na cara da vítima’, sem que ao menos houvesse injusta agressão, subsume-se ao tipo penal, o que afasta a alegação de atipicidade. Precedente: (Acórdão 1620289, 07069638320208070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022) [...] Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal”
(TJDFT, Acórdão 1909787, 0728501-97.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA HARMÔNICAS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA COMPROVADA- CRIME FORMAL- DOLO CARACTERIZADO- CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Nos crimes de ameaça, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, máxime se em harmonia com outros elementos de prova. Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não a ré a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que se trata de crime de natureza formal, bastando para a sua configuração que a autora, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. Demonstradas a configuração do delito, a autoria e o elemento subjetivo, mormente diante das declarações da vítima no sentido de haver o acusado proferido ameaças contra si, a condenação é medida que se impõe [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.058748-7/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

No que tange à reforma da dosimetria da pena,
melhor sorte não lhe assiste
.

In casu
, o julgador considerou desfavorável a circunstância judicial relacionada aos antecedentes do recorrente, mediante os seguintes argumentos:

“[...]
Antecedentes criminais são desfavoráveis
, em razão da existência dos Executivos de Pena: 503-55.2010.811.0077, data da baixa 29/10/2012, 394-02.2014.811.0077 data da baixa 09/10/2020 e 2000011-09.2022.811.0077, ou seja,
trata-se de réu multirreincidente
[...]”

O conceito de maus antecedentes – por ser mais amplo do que o da reincidência – abrange as condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que transitadas em julgados no curso da ação penal.

Além disso, nada obsta que aquelas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal
[1]
, sejam utilizadas na avaliação da vetorial.

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi analisa em repercussão geral e sedimentada no Tema n. 150,
verbis
:

“
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

A Suprema Corte diuturnamente reafirma o entendimento:

[...] Pela tese definida pelo Plenário desta Corte no Tema no 150 do ementário da Repercussão Geral, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, a desconsideração de condenações anteriores do paciente como maus antecedentes insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Inexiste direito subjetivo do condenado ao afastamento dessa circunstância, podendo ser reputada pelo julgador desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido [...]”
(RHC 249736 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2025 PUBLIC 03-04-2025)

“[...] Sobre o reconhecimento dos maus antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região — TRF1 ou ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente, a depender do trânsito em julgado, “que verifique se houve um extenso lapso transcorrido entre a data do período depurador referente às anteriores condenações definitivas do condenado e a data da conduta delituosa ensejadora da condenação sob revisão”. 4. Consoante tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário — RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (DJe 5/5/2023) [...]. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(RHC 247691 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

“[...] O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral). 5. Agravo regimental desprovido”
(HC 224472 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

Do Superior Tribunal de Justiça, colaciono os seguintes arestos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. [...] Segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no RE 593.818 (Tema 150 da repercussão geral), o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não impedindo a utilização de condenações anteriores para caracterizar maus antecedentes, mesmo condenações extintas há mais de 5 anos [...] Na primeira fase da dosimetria, a Corte estadual reconheceu a existência de maus antecedentes com fundamento nos Processos n. 0000630-86.2008.8.26.0257 e 0002528-42.2005.8.26.0257, enquanto, na segunda fase, foi reconhecida a reincidência específica com base na condenação registrada no Processo n. 0002033-80.2014.8.26.0257 [...] Tese de julgamento: 1. As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos, embora não configurem reincidência por força do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria [...]”
(AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] PRÉVIA CONDENAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). MAUS ANTECEDENTES [...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal" (Tema n. 150/STF). Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 150/STF [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.167.957/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Não desconheço que, na situação em que a condenação pretérita se encontra extinta há “
grande período de tempo
”, ou quando de “
pequena gravidade
”, o crime não deve ser considerado na avaliação dos antecedentes [STJ, RE n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/06/2021, DJE 01/07/2021].

Todavia, o caso em análise não se amolda à exceção.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
o caso apurado neste recurso ocorreu em 30/10/2021. Logo, o PEP no 394-02.2014.811.0077 pode ser usado [...] como maus antecedentes [...], pois entre a data da extinção da pena e o novo delito não transcorreu o período depurador de cinco anos (artigo 64, inciso I do CP)
”.

Igualmente, não há que se cogitar o afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal.

Isso porque o juízo singular a reconheceu com fundamento na existência do PEP n. 2000011-09.2022.8.11.0077, no qual constam duas condenações penais transitadas em julgado, anteriores aos fatos objeto deste recurso,
sem que tenha ocorrido, até a presente data, a extinção da punibilidade pelo cumprimento das reprimendas
, circunstância que autoriza o reconhecimento da reincidência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] REINCIDÊNCIA AFERIDA. COMETIMENTO DO NOVO CRIME DENTRO DO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS, QUE PASSA A SER CONTADO DO CUMPRIMENTO DA PENA [...] REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS [...]”
(STJ, REsp n. 2.012.375/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

“
[...] O reconhecimento da reincidência foi devidamente fundamentado com base em condenações anteriores dentro do período depurador de cinco anos, conforme o artigo 64, I, do Código Penal [...] Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.036.824/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo defensivo, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025